Tribunal: TJMT
Processo: 0036037-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036037-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON ARAUJO DE BRITO - CPF: 284.544.991-72 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELANTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM DESFAVOR DE REQUERIDO QUE NÃO OFERECE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE COMPETE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETENTOR DE AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1 . Não há falar-se em prescrição, tendo em vista que o decurso de tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos em situação de flagrante inconstitucionalidade. Nem tão pouco sobrepor os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ao Princípio da Supremacia da Constituição da República.

2. É nulo ato administrativo que declara a estabilidade anômala de servidor público quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 19, caput, do ADCT.

3. Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e por MILTON ARAÚJO DE BRITO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública nos autos da Ação Civil Publica no 36037-61.2016.811.0041, que julgou procedente o pedido inicial para julgar procedente o pedido contido na inicial diante da flagrante inconstitucionalidade, e declarou a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade ao réu Milton Araújo de Brito (Ato n 040-96).

Recorre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de prescrição da ação, sustentando a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no artigo 21 da Lei n 4.717-65.

No mérito, defende a legalidade do ato que declarou a estabilidade excepcional com supedâneo no artigo 19 do ADCT, eis que averbado tempo de serviço prestado ao Município de Ponte Branca.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Na mesma oportunidade, o Requerido MILTON ARAUJO DE BRITO recorre sustentando que a questão não padece de maiores digressões frente ao que consta da ficha funcional do servidor e demais declarações.

Destaca que a Lei Federal n 9784/99, fundada na importância do principio da segurança jurídica, também estipulou o prazo decadencial de 05 anos para a revisão dos atos administrativos.

Argumenta que a administração pública por intermédio da Lei n 9.373/2010, alterou o
caput
do artigo 26 da Lei n 7.692-2002, que regula o processo administrativo em nosso Estado.

Alega que não há que se falar em qualquer irregularidade no ato que concedeu estabilidade ao réu, visto que a sucessão se operou sem qualquer espécie de interrupção.

Afirma que foi admitido no serviço publico em 1983, permanecendo ininterruptamente exercendo função pública até a presente data, tendo então se efetividade no serviço público, pois teve seu regime de trabalho alterado de celetista para os estatutários, nos termos da Lei n 5.624/1990.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgado improcedente todos os pedidos.

As contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (id. 2575344 e 257345)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela rejeição da preliminar de mérito e no mérito pelo desprovimento dos Apelos mantendo incólume a sentença vergastada (id. 2983617).

O Apelante Milton Araújo de Brito pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido, tendo sido intimado a proceder o pagamento das custas processuais, este permaneceu inerte, conforme Certidão Id 53572980.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, suscito, de ofício, o não conhecimento do Recurso de Apelação Cível interposto por Milton de Araujo de Brito, ante a ausência de requisito extrínseco, pela ausência de recolhimento de preparo recursal.

O aludido Apelante pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Intimado para apresentar documentos que comprovem a sua hipossuficiência, este não compareceu ao autos, o que acarretou o indeferimento do pedido.

Oportunizado prazo para recolhimento das custas processuais, não houve qualquer manifestação do Recorrente.

Destarte, inadmissível o presente recurso, uma vez que deserto, ante a ausência de preparo recursal, nos termos do art. 1007 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE MARCOS E MARCELO LTDA. – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR PRERROGRATIVA DE FORO – REJEITADAS – PROMOÇÃO PESSOAL – PUBLICAÇÕES COM FOTOGRAFIAS EM JORNAL DO MUNICÍPIO - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOABILIDADE CARACTERIZADO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o apelante juntado comprovante do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, nem estando sob o pálio da justiça gratuita, o apelo é considerado deserto e não deve ser conhecido, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil. (...).” (TJ-MT - APL: 00032167420108110021 82862/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2015)

Por tais razões, não conheço do recurso apresentado por Milton Araujo de Brito.

Passo a análise do recurso apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Primeiramente, analiso a questão da ocorrência ou não da prescrição, ante o decurso de tempo (20 anos) contado desde a edição do ato administrativo apontado como ilegal.

Na ação de piso, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública buscando a anulação do ato administrativo no 40/96-ALMT, que concedeu ao Requerido MILTON ARAUJO DE BRITO a indevida estabilidade extraordinária, prevista no artigo 19, do ADCT.

Sobre o tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos que ferem a Constituição da República, conforme julgados que destaco:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembléia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. 2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN,
Relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1444111/RN,
Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/03/2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2. "Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4o, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.312.181/RN,
Relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/08/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO, COM APOIO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. As Turmas que compõem a Primeira Seção deste STJ firmaram entendimento, inclusive em caso idêntico ao dos autos, no sentido de que a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, posto que flagrantemente inconstitucional. Precedentes: RMS 48.848/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/08/2016; AgRg no REsp 930.934/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/4/2015; (REsp 1.518.267/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/5/2016; AgRg no REsp 1.225.110/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/10/2015; AgRg no AREsp 395.668/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/3/2015; AgRg no REsp 1.394.036/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/2/2015; REsp 1.310.857/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/12/2014. 2. Agravo regimental não provido. AgRg nos EDcl no REsp 1520492/RN,
Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/11/2016)

Nesse sentido, foi o entendimento lançado pelo magistrado singular:

“(...)

Nesse contexto, a inconstitucionalidade é vício que não convalesce nunca, que não cede nem mesmo diante do imperativo da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Portanto, a decadência e a prescrição não podem atingir a pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo inconstitucional, razão pela qual afasto as preliminares em questão.” (Id 2575238 – p. 8)

Nesse sentido, também, é a jurisprudência desta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (Apelação / Remessa Necessária 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Assim, REJEITO a alegação de prescrição e decadência.

No que se refere ao aproveitamento de todo o tempo de serviço público anterior à Constituição Federal, para fins da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 da ADCT, importante frisar que estamos diante de uma norma de exceção, eis que a regra é o ingresso em cargo público de provimento efetivo mediante concurso público, o que impõe uma interpretação restritiva ao aludido dispositivo, não havendo que se falar em averbação e/ou aproveitamento de tempo de serviço prestado em cargo público diverso e para Ente público diverso.

Trago à colação entendimento do E. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT A SERVIDOR QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PERANTE ÓRGÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REFERDO DISPOSITIVO. A norma inserta no art. 19 do ADCT exige para a concessão da estabilidade que o servidor público esteja em exercício há cinco anos continuados, o qual somente pode ser considerado como aquele que, de maneira ininterrupta, vinha servindo, pelo referido espaço de tempo, ao mesmo ente público. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 209.042, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,DJ de 30.04.1999) “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do
relator
. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Cômputo de tempo de serviço em órgão municipal, estadual ou federal. Impossibilidade. Precedentes.4.(...).5.(...).6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 242.241-ED, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJ de 20.04.2006).

No mesmo sentido: RE 235.990 (rel. min. Marco Aurélio, DJe de 28.04.2011); RE 563.580 (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/03/2010); RE 154.258 (rel. Min. Moreira Alves, DJ de 05.09.1997).

Depreende-se do caderno processual que o requerido João Mariano de Souza Neta, em que pese ter mais de 31 (trinta e um) anos do seu ingresso na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, este não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos, quando da promulgação da Carta Política de 1988, de serviços prestados à ALMT.

Com efeito, a estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT traz alguns requisitos que deveriam ser preenchidos. Vejamos:

“Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”

Por esse dispositivo, a Constituição vigente considerou estáveis todos os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, da Administração Direta ou Indireta, que estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos na data da promulgação da Carta e que não tenham sido admitidos na forma estabelecida no art. 37 da CF.

À luz desse dispositivo, convém destacar que o “
art. 19 do ADCT não garantiu a permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, tampouco assegurou a efetivação sem aprovação em certame desta natureza
”. (Id 2575239 – p. 6)

Neste ponto, trago à colação a bem lançada sentença:

“Assim, em relação à posição ocupada pelos servidores estabilizados excepcionalmente, configurada essa hipótese, eles continuam possuindo apenas aquela função antes exercida, devendo, para integração em carreiras ou cargos públicos, serem aprovados em concurso público.

Desta forma, somente a partir da aprovação é que passam a ser efetivos e, por consequência, passam a integrar uma carreira ou cargo público e a desfrutar das vantagens decorrentes dessa integração.

Além disso, a estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT) não se confunde com a efetivação, não sendo esta garantida ao servidor ora estabilizado, não podendo ele, portanto, ser investido em cargo ou enquadrado em carreiras.

Nesse sentido, é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, depois de reconhecer ser a efetividade pressuposto lógico e necessário para a aquisição da estabilidade do servidor público "stricto sensu", ensina:

O reconhecimento de estabilidade a esses servidores não implicou em ‘efetividade’, porque esta só existe com relação a ‘cargos’ de provimento por concurso; a conclusão se confirma pela norma do § 1o do mesmo dispositivo [art. 19, do ADCT/88], que permite a contagem de serviço prestado pelos servidores que adquiriram essa estabilidade excepcional, ‘como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei’."

Por essa forma, fica clarividente qual é a posição ocupada pelos servidores estabilizados excepcionalmente, qual seja, após estabilizados, eles continuam possuindo apenas aquela função dantes exercida, devendo, para integração em carreiras ou cargos públicos, participarem de concurso público.

Pois, somente a partir da aprovação é que passam a ser efetivos e, por consequência, passam a integrar uma carreira ou cargo público e a desfrutar das vantagens decorrentes dessa integração. Para falar em efetivação, temos que nos reportar ao art. 37, II, da CRFB/88, o qual em sua redação original dispunha que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Não destoa desse entendimento Diógenes Gasparini:

A Constituição Federal nada assegurou ao servidor estabilizado, nos termos desse dispositivo [ADCT, art. 19 e parágrafos], no que respeita à efetividade (estabilidade no cargo), à integração em uma carreira ou desfrute dos benefícios decorrentes dessa integração. Também não promoveu qualquer alteração no vínculo. A natureza do vínculo pelo qual se ligava à Administração Pública direta, autárquica ou fundacional pública continuou a mesma. Apenas outorgou-se a esses servidores estabilidade no serviço público da entidade a que nessa oportunidade se ligava. Não fosse assim, não teria como compreender o disposto no § 1o desse artigo (art. 19 do ADCT da CF), que manda contar o tempo de serviço como título quando seus destinatários se submeterem a concurso para fim de efetivação. Se não se submeterem a concurso público, condição para serem havidos como estatutários, é natural que se entenda que não se ligavam à Administração Pública direta, autárquica ou fundacional pública por um liame de natureza institucional, o único que admite o cargo efetivo.

Ademais, o § 2o do art. 19 do ADCT da Constituição Federal é taxativo ao estabelecer que a estabilidade excepcional, em relação aos servidores públicos contratados àquela época, não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração.

Além dessas características da estabilidade excepcional, oportuno o apontamento sumário de outras também importantes:

1.a hipótese de estabilidade excepcional não pode ser ampliada pelos Poderes Públicos (norma de natureza restritiva, interpreta-se restritivamente), logo, não existe em nosso ordenamento jurídico outra forma de ser garantida estabilidade excepcional a servidor público, salvo se preenchidos os requisitos do artigo 19 do ADCT;

2. a estabilidade excepcional não promoverá qualquer alteração no vínculo jurídico-administrativo que o servidor possuía à época com a Administração, ou seja, continuará o mesmo;

3.permite apenas a permanência do beneficiado no serviço público e não acesso a cargo ou carreira, não autorizando mudanças no regime jurídico, nem permite transposição para cargos públicos;

4.a estabilidade não se confunde com a efetivação;

5.a ‘estabilidade’ não se dá no cargo, mas no serviço público.

Delineados os traços sui generis da estabilidade excepcional, impende salientar que qualquer ato normativo, seja ele lei ou até mesmo Constituição Estadual que venha concedê-la fora dos critérios estabelecidos pela Constituição Federal, será eivado de inconstitucionalidade.” (Id’s 2575239 e 2575240)

No presente caso, o Requerido ingressou nos quadros da Casa de Leis do Estado de Mato Grosso, no cargo de Agente de Segurança Parlamentar, em 01/09/1984, ou seja, 3 anos e 10 meses antes da promulgação da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, portanto não contava com 05 anos de exercício no referido cargo.

Destaco que, diante da flagrante inconstitucionalidade do Ato, não há que se falar em consolidação da situação jurídica à luz dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, diante da supremacia da Constituição da República.

Destarte, o Ato no 40/96 contraria o disposto no artigo 19 da ADCT, e via de consequência o artigo 37, § 2o, ambos da Constituição Federal, porquanto o Requerido não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de exercício à ALMT, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do aludido ato administrativo, não havendo que se falar em convalidação.

Sublinho, por derradeiro, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao Requerido Milton Araujo de Brito não produzirá a extinção do seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

Por tais fundamentos NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso mantendo inalterada a bem lançada sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021